Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais, por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade em face do tempo decorrido, desde a última consulta.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.